Tribunal: STF
Processo: HC 191792
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
ementa: Processual penal. Habeas corpus. Pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Jurisprudência do STF. Estabelecimento penal adequado. Ausência de ilegalidade flagrante.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. NÃO INFIRMADOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. A decisão agravada cingiu-se a determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para os fins previstos no art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.
    2. Nas razões do regimental não foi infirmado esse fundamento, apenas argumentado que, na hipótese dos autos, deve ser restabelecido o acórdão recorrido, porquanto presentes todos os requisitos necessários à manutenção do benefício da prisão domiciliar, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 182/STJ.
    3. Agravo regimental não conhecido.”
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da 3ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE concedeu ao paciente – condenado pelos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35 da Lei 11.343/06 – a prisão domiciliar, em razão da ausência de vagas em estabelecimento prisional adequado. Irresignado, o Ministério Público estadual interpôs agravo em execução, desprovido; e, após, recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, sobreveio agravo em recurso especial (AREsp 1.725.054). A Relatora, Ministra Laurita Vaz, determinou o retorno dos autos à origem para “o juízo de reexame previsto no art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil”. Contra a decisão, a defesa do paciente interpôs agravo regimental, não conhecido, por unanimidade, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a concessão da ordem a fim de “suspender imediatamente a decisão da relatora do Agravo em Recurso Especial 1.725.054/CE no Agravo Regimental no Superior Tribunal de Justiça”, que determinou o retorno dos autos à origem. Para tanto, afirma que o paciente se encontra em uma situação consolidada, “não merecendo o imediato retorno ao regime fechado tendo em vista que preencheu todos os requisitos definidos pelo Ministro Gilmar Mendes quando do julgamento que deu origem a súmula vinculante número 56 deste Supremo Tribunal Federal. A decisão na Execução Penal mantida pelo Tribunal de Justiça examinou todas as circunstâncias pessoais do beneficiário e não foi tomada de maneira genérica”. 
    4. Decido.
    5. O habeas corpus não deve ser concedido.
    6. Observo que o acórdão impugnado não conheceu do agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, determinou o retorno dos autos à origem, ao argumento de que o agravante “deix[ou] de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”. 
    7. Nessas condições, o caso atrai o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a via do habeas corpus não se presta para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de Tribunal Superior (HC 99.174 AgR, Rel. Min. Ayres Britto; HC 112.756, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 113.660, Rel. Min.; HC 112.422, Rel. Min. Luiz Fux). 
    8. Ademais, as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Esta Corte tem uma orientação consolidada, no sentido de que “[e]ventual ausência de estabelecimento adequado na comarca não autoriza a automática concessão de prisão domiciliar” (HC 134.946, Rel. Min. Marco Aurélio). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão que determinou o retorno dos autos à origem para “o juízo de reexame previsto no art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil”:
    “[...] 
    O tema versado no recurso especial foi submetido, pela Terceira Seção desta Corte Superior, à sistemática dos recursos especiais repetitivos –  Tema 993: (Im)possibilidade de concessão da prisão domiciliar, como primeira opção, sem prévia observância dos parâmetros traçados no RE 641.320/RS.
    O REsp n. 1.710.674/MG, escolhido como recurso paradigma, foi julgado na Sessão de 22/08/2018, ocasião na qual firmou-se a tese de que ‘a inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n° 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n° 641.320/RS’. 
    […]
    Desse modo, deve ser realizado, na hipótese, o juízo de reexame previsto no art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, in verbis: 
    ‘Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: [...] II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;’
    Ante o exposto, DETERMINO o retorno dos autos à origem para o juízo de reexame previsto no art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. 
    […].”
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator